Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735248-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANILTON MARTINS DE BRITO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO O pronunciamento judicial que determina à parte autora que emende a petição inicial não tem conteúdo decisório, tratando-se, a rigor, de despacho de mero expediente, não sendo passível de insurgência por meio de agravo de instrumento (art. 1015, CPC). Nesse sentido: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial de cumprimento de sentença: ausência de conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho, portanto, irrecorrível. (Acórdão 1360267, 07283360620208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator